Tribunal: TJDFT
Processo: 0710418-97.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO PERÍODO NOTURNO E DE INJÚRIA QUALIFICADA. COR DE PELE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. OFENSAS QUE AFETARAM A HONRA SUBJETIVA DA VÍTIMA. ELEMENTOS REFERENTES À RAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DURANTE A NOITE. MESMO CONTEXTO. TESTEMUNHAS E INFORMANTES. CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. DESCLASSIFICAÇÃO. ENTRADA EM RESIDÊNCIA SEM PERMISSÃO. PERÍODO NOTURNO. DOLO DE INJURIAR COMPROVADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PENA-BASE. 1/6 (UM SEXTO). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os relatos da vítima, confirmados parcialmente pelo acusado, ao menos quanto ao contexto de ambos os crimes, são totalmente firmes, coesos, reiterados e em consonância com a dinâmica dos acontecimentos, tanto em Juízo quanto na fase inquisitorial, inclusive pelas demais provas, como é a fala de testemunhas e de informantes.

2. A fala de informantes pode ser utilizada para a formação do convencimento do Julgador, e a condenação mantida, sobretudo se foram utilizadas outras provas produzidas inclusive me Juízo.

3. Não se desclassifica a invasão de domicílio para a modalidade básica (artigo 150 do CP), tendo em vista que as provas, consignam que o acusado adentrou, por mais de uma vez em reunião dos moradores na localidade (casa invadida), o que ocorreu em período noturno.

4. A injúria qualificada, prevista no art. 140, §3o do CP, é crime contra a honra subjetiva que se caracteriza com a simples ofensa ao decoro ou à dignidade da vítima, que pode ocorrer por meio de imputação de atributos negativos ou xingamentos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.

5. Discussões acaloradas não servem de escudo ao cometimento de infrações penais, o que inclui a de injúria por questões envolvendo cor/raça, sobretudo quando forem sobre outro assunto que sequer passa por quaisquer questões relacionadas ao tom de pele da pessoa ofendida.

6. Provada a intenção de atingir a honra subjetiva da vítima por questões de tom de pele, não se retira a qualificadora da injúria.

7. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal passou a entender que condenações penais transitadas em julgado com mais de 5 (cinco) anos, apesar de não poder configurar reincidência (pois decorrido o período depurador – art. 64 do CP), pode configurar maus antecedentes. Precedentes.

8. Ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos, o réu é reincidente e possui circunstância judicial desfavorável, o que, em consonância com os requisitos do artigo 33 do CP, resulta no regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto.

9. Por conta da reincidência e dos maus antecedentes, não restam preenchidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, tampouco para a suspensão condicional da pena.

10. Conforme artigo 387, inciso IV, do CPP é norma cogente que a sentença condenatória criminal também fixará a indenização mínima, a título de reparação por danos morais, inclusive em consonância com o que vem decidindo a jurisprudência.

11. O quantum mínimo no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com base no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, condiz com os fatos que envolvem a demanda e as condições financeiras das partes, devendo ser aplicado por mais se adequar ao que é razoável e proporcional, nos contornos do caso concreto, dada a gravidade do ocorrido, em que o acusado, resistindo e desdenhando da atitude da vítima, ainda ofendeu a sua honra com aspectos relacionados ao tom de pele, é adequado, observando-se os aspectos que envolvem a demanda, além da condição das partes, o que não comporta alteração. Sem contar, ainda, que o réu, ao menos à época do ocorrido, afirmou que tinha duas ocupações, além de vir sendo patrocinado pela Defensoria Pública até a sentença, e, depois, em grau recursal, por advogado particular, como também por terem sido diversas as atitudes que teve o réu, incomodando os demais de maneira exacerbada.

12. A verificação da condição econômica do condenado para aferir a concessão da Gratuidade de Justiça é competência do Juízo da Execução Penal.

13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir a pena para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa, a pena do crime de violação de domicílio no período noturno para 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime semiaberto, sendo essa a pena final após a unificação (1 (um) ano e 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa e de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime semiaberto).